Tribunal: TJDFT
Processo: 0715075-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715075-18.2023.8.07.0016 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: A. M. C. R. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO CASTRO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 57510351. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator